Tribunal: STF
Processo: RE 1182609
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 1, fl. 120):



    “PREVIDENCIÁRIO. ÓBITO DA ESPOSA ANTERIOR À LEI 8.213/91 E À CF/88. APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES 11/71 E 16/73. DECRETOS 83.080/79 E 89.312/84. TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADA. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CHEFE OU ARRIMO DE FAMÍLIA. VIÚVO. DEPENDENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVÁLIDO DO MARIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 



    1. A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do instituidor. 



    2. Tendo o óbito da esposa do autor ocorrido antes da Lei 8.213/91, o pedido deverá ser examinado à luz das Leis Complementares n. 11/71 e 16/73 e dos Decretos n. 83.080/79 e 89.312/84, preceitos normativos vigentes à época, que regulamentavam essa matéria. 



    3. Não comprovada a invalidez do marido este não faz jus à pensão por morte da esposa se o óbito ocorreu antes da CF/88 e ausente a comprovação de que a pretensa instituidora era chefe de família ou arrimo da unidade familiar (Leis Complementares 11/71 e 16/73). 



    4. Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 1, fls. 124-141), foram desprovidos (Doc. 1, fls. 148-152).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 1, fl. 156-176), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTONIO LUCIANO DA SILVA aponta violação ao art. 153, §1º, da EC 01/1969 e ao princípio da isonomia entre os sexos. 



    Em suas razões, defende, em suma, ter direito à pensão pelo falecimento de sua esposa, ocorrido em 6/3/1987, sustentando a inconstitucionalidade do art. 10, I, do Decreto 89.312/1984 e do art. 298, parágrafo único, do Decreto 83.080/1979, vigentes à época do óbito e que exigiam a comprovação de invalidez do marido ou da condição de arrimo de família da segurada instituidora do benefício (Doc. 1, fls. 156-176).



    Ao fundamento de que preencheu todos os requisitos exigidos para perceber pensão por morte de sua esposa, requer, ao final, o provimento do presente recurso.



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 1, fl. 187).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI determinou a devolução dos autos a Juízo local para observância do Tema 766, ARE 821.296-RG, Tema n. 766 (Doc. 4).



    Remetidos os autos à origem, o recorrente interpôs Embargos de Declaração defendendo a inaplicabilidade do referido precedente paradigma à hipótese em análise (Doc. 6), ocasião em que o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta CORTE para apreciação do referido recurso (Doc. 27).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, ANTONIO LUCIANO DA SILVA ajuizou ação de pensão por morte em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (Doc. 1, fls. 5-8), em razão do falecimento de sua esposa, ocorrido em 6/3/1987 (Doc. 1, fl. 15).



    O juízo singular, com base na Lei Complementar 11/71, Lei Complementar 16/73 e do Decreto 83.080/79, que regulavam a pensão por morte de trabalhador rural à época do óbito, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que “no caso dos autos, não restou comprovado que a falecida esposa do autor era a chefe da unidade familiar. Assim, nos termos da legislação vigente por ocasião do óbito, não tinha o requerente direito ao benefício de pensão por morte” (Doc. 1, fl. 87), já que “não reconhecida a qualidade de segurada especial da falecida quando do óbito” (Doc. 1, fl. 87).



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de origem, aos seguintes argumentos (Doc. 1, fl. 116):



    “Tendo o óbito da esposa do autor ocorrido antes da lei 8.213/91, o pedido deverá ser examinado à luz das leis Complementares n. 11/71 e 16/73 e dos Decretos n. 83.080/79 e 89.312/84, preceitos normativos vigentes à época, que regulamentavam essa matéria. 



    Conforme se depreende da leitura dos mencionados diplomas, a exigência estabelecida limitava os dependentes da segurada, restringindo somente ao marido, se inválido, a possibilidade de obtenção de pensão por morte.



    Para amparar sua pretensão, o autor juntou aos autos certidão de casamento, em que se verifica a qualificação profissional dos nubentes como lavrador e doméstica. Quanto a este aspecto, não há dúvida. Verifica-se, no entanto, que inexiste nos autos prova de que a pretensa instituidora era chefe da família ou arrimo da unidade familiar, ao tempo do óbito, ocorrido em 1986. Além disso, não há, também, qualquer comprovação de que o autor fosse inválido, à época do falecimento da esposa. Logo, incabível a concessão do benefício pleiteado.“



    Inicialmente, no que diz respeito à necessidade de comprovação de invalidez do marido para qualificá-lo como dependente da esposa segurada, assiste razão ao recorrente, pois esta CORTE já reconheceu a inconstitucionalidade da referida exigência, sob a vigência da EC 01/1969, por ferir o princípio da isonomia.



    É que a Carta Magna de 1967, na redação da EC 1/1969, vigente na data do óbito, já preceituava que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo (…) ” (art. 153, § 1º), o que evidencia que, à época do falecimento, afigurava-se inconstitucional a exigência, veiculada no art. 11, I, da Lei 3.807/1960 e no art. 12, I, do Decreto 83.080/79, de comprovação da condição de invalidez do cônjuge varão para que fosse considerado dependente da segurada (Nesse sentido: RE 880521 AgR / SP, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASKI, Dj 8/3/2016).



    No mesmo sentido, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CÔNJUGE VARÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PRECEDENTES. O cônjuge varão faz jus ao recebimento de pensão por morte no caso em que o óbito ocorreu na vigência da Constituição Federal de 1969, tendo em conta o princípio da igualdade. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 439.484-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE: EXTENSÃO AO CÔNJUGE VARÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 535.156-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/4/2011)



    Contudo, o indeferimento do benefício previdenciário postulado pelo recorrente não se deu apenas por esse motivo (ausência da qualidade de dependente do marido por não ser inválido), mas também pela inexistência de comprovação da qualidade de segurada da falecida esposa.



    À luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 11/71), as instâncias de origem concluíram que não houve comprovação de que a de cujus era a chefe da unidade familiar, mas que o marido era o lavrador (segurado) e a esposa era doméstica (dependente).



    Essa conclusão – diversamente da inconstitucional exigência de invalidez do marido para qualificação como dependente da esposa – não viola o princípio da isonomia, mas deriva dos fatos delineados no caso concreto e do regime previdenciário estabelecido pela legislação à época.



    Por isso, mesmo afastando o fundamento (inconstitucional) do acórdão recorrido em relação à exigência de “comprovação de que o autor fosse inválido, à época do falecimento da esposa” (Doc. 1, fl. 117) para sua caracterização como dependente, remanesce a improcedência da pretensão, por fundamento diverso, qual seja, a inexistência da qualidade de segurada da de cujus, ante a conclusão de que “inexiste nos autos prova de que a pretensa instituidora era chefe da família ou arrimo da unidade familiar, ao tempo do óbito” (Doc. 1, fl. 117).



    Uma vez que a esposa não detinha a qualidade de segurada, mesmo considerando o marido como seu dependente inexistiria o direito ao pensionamento.



    Assim, a revisão das conclusões formuladas pelas instâncias de origem quanto à qualidade de segurada da falecida esposa do recorrente demandaria a análise da questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), além de exigir o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente